Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720178-67.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LILHA JUSTINA OLIVEIRA, RAFAEL TAVARES DA SILVA RECORRIDO: MARCELO FROES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Duas Apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. O acidente foi causado por manobra imprudente, resultando em danos materiais, morais e lucros cessantes. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 6.246,38 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de despesas processuais e honorários advocatícios proporcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) analisar a tempestividade da apelação do requerido; (ii) avaliar a concessão da gratuidade de justiça ao mesmo apelante; (iii) decidir sobre o efeito suspensivo pleiteado; (iv) apurar a existência de litigância de má-fé por parte do autor; e (v) revisar o mérito das condenações e a responsabilidade solidária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do requerido é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal, conforme análise dos autos. 4. A concessão da gratuidade de justiça ao apelante é mantida, respeitada a presunção de necessidade diante da documentação apresentada e da ausência de indícios de capacidade financeira. 5. O pedido de efeito suspensivo ao recurso é indeferido por inadequação formal e falta de comprovação de dano grave ou risco irreparável. 6. A alegação de litigância de má-fé contra o autor não prospera, dada a inexistência de dolo ou abuso processual nos autos. 7. Mantida a responsabilidade solidária dos requeridos, considerando-se a imprudência da requerida na condução e o vínculo do requerido com o veículo envolvido no acidente. 8. As condenações por danos materiais e morais são proporcionais e compatíveis com a extensão dos danos causados, inexistindo elementos que justifiquem sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária entre os réus em acidentes de trânsito decorre da comprovação de culpa de um deles e do vínculo jurídico com o veículo utilizado. 2. A fixação de danos materiais e morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantida quando adequadamente fundamentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, arts. 6o, 85 e 99; CC, arts. 186, 927 e 942. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.062.336/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.11.2011; TJDFT, Apelação Cível 0712345-54.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria das Graças Silva, j. 10.03.2023. A parte recorrente pleiteia que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que seja afastada a condenação por danos morais, ou, ao menos, que o valor seja reduzido. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Aponta divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023